Tribunal: TJDFT
Processo: 0756720-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação de pagar a multa moratória decorrente do atraso na entrega do imóvel.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. Conforme consignado no item 2 do acórdão embargado: “2. Caso fortuito e força maior. A recorrente sustenta que o atraso na entrega da obra decorreu de exigências da CEB sobre uma possível interferência na rede de distribuição aérea e subterrânea; contudo, conforme consignado na própria defesa da ré, a consulta junto à concessionária ocorreu em 2011, o alvará de construção foi expedido em 17/8/2012 e o remanejamento foi concluído pela CEB em setembro de 2013; portanto, essas ocorrências não afetaram o instrumento pactuado pelas partes na data de 21 de outubro de 2019, não restando caracterizada a excludente de responsabilidade. Ademais, os entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos são inerentes aos riscos do negócio, devendo ser considerados quando do anúncio do empreendimento. Precedente do E. TJDFT: acórdão n.o 1346647”.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
6. Quanto à alegação da prática de litigância de má-fé pela Embargante, a mera oposição do presente recurso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/2015.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.